Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735515-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA, THATIANA MARIA CUNHA LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, AGNELO ANTÔNIO QUINTELA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na ação de cobrança no 0732136-68.2022.8.07.0001 ajuizada em face de ANTÔNIO CARLOS VIEIRA e THATIANA MARIA CUNHA LIMA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 40511048), o agravante alega, em síntese, que não tem como arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Assevera que é obrigado por lei a pagar pensão alimentícia para os filhos. Aduz que faz “bicos” de pedreiro e que recebe em média R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Sustenta que o local da sua residência não é suficiente para indeferir a gratuidade de justiça e que o imóvel não consta na declaração de imposto de renda por estar em nome do antigo proprietário. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita jurisprudência correlata. Pede, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). A controvérsia recursal cinge-se à análise da capacidade financeira do autor, ora agravante, para fins de concessão da gratuidade de justiça. O agravante ajuizou ação de cobrança em face dos agravados, na qual busca receber valores oriundos de contrato de locação do imóvel situado ao SHTQ Quadra 02, conjunto 8, Lote 08, Lago Norte-DF, CEP 71551-232, sendo: (i) “R$ 60.989,44 (sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente ao(s) seguinte(s) mês(es) de aluguel: 10/10/2020 até 10/04/2021, corrigido conforme cláusula Décima Primeira do Contrato”; (ii) “R$ 2.807,02 (dois mil, oitocentos e sete reais e dois centavos), referente às contas de água e esgoto, conforme documentos anexos”; (iii) “R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), referente à multa contratual prevista na cláusula Décima do contrato, objeto da ação”; (iv) “a condenação dos Réus solidariamente em perdas e danos, ressarcindo os valores pagos pelo Autor a título de aluguel, no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) por mês, a contar de 10/10/2020 (data do fim do contrato) até a efetiva entrega do imóvel deve ser ressarcidos ao Autor, que perfaz o importe de R$ 8.356,00 (oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais)”; (v) “a condenação dos Réus solidariamente ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante os danos morais causados ao Autor” (ID134876092 do processo referência). Antes de indeferir o pleito para concessão de gratuidade de justiça, o d. Juízo de origem proferiu a seguinte decisão (ID 135052243 do processo referência): (...) No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, que o Autor reside em bairro nobre da cidade, possui imóvel destinado à locação e contratou advogado particular para atuar a presente demanda. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. (...). Sobreveio a r. decisão agravada (ID 40511050): (...) O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a análise dos documentos apresentados não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar o Autor de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, a declaração genérica de gastos (luz, gás, água, condomínio, telefone, cartão de crédito, supermercado, mensalidade escolar, transporte), por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que, além de variáveis, são passíveis de administração. Além disso, a parte juntou extrato de conta bancária sem movimentação e declaração de imposto de renda que não consta a declaração de pagamento da pensão alimentícia nem a declaração do imóvel objeto da presente demanda. Outrossim, no processo de pensão alimentícia juntado ao ID no 137677382, consta que o Autor "é possuidor de condições materiais que lhe possibilitam assumir as responsabilidades decorrentes da paternidade, vez que há notícia de que é proprietário de bens, tais como: automóveis, imóveis urbano e rural e gado no município de Governador Valadares/MG". Além disso, reside em bairro nobre da cidade e contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...). A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Ademais, consoante disposto no §2o, do art. 99, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 13/07/2022). (Grifou-se) Portanto, como já foi dito, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira possui lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pelo agravante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021). Insta salientar que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO.(...) 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.(...) 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. LIDE INCIDENTAL. BENESSE. CONCESSÃO. EXECULÃO. AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO LEGAL E COERÊNCIA DO SISTEMA PROCESSUAL (LEI No 1.060/50, ART. 9o; CPC, ART. 1.072, III). AGRAVO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça concedida no curso da ação, principal ou incidental, aproveita a parte agraciada com a benesse em todas as ações conexas, dependentes e incidentes processuais, salvo revogação, não demandando a extensão postulação expressa deduzida em cada um dos processos, consoante legalmente previsto em compasso com a coerência do sistema e o princípio da segurança jurídica(Lei n[o 1.60/50, art. 9°; CPC, art. 1.072, III). 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1610162, 07204508220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) In casu, na petição inicial (ID 134876092 e 137677378), o agravante qualificou-se como construtor e afirmou que sempre prestou serviços como pedreiro. Alegou que recebe em média R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por mês fazendo “bicos” para se sustentar. Não obstante, nas razões recursais (ID 40511048), aduz que recebe em média R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Assevera que é obrigado por lei a pagar pensão alimentícia para os filhos. Ocorre que os escassos documentos disponíveis nos autos não corroboram com as suas alegações. O agravante não comprovou o pagamento da alegada pensão alimentícia nem o recebimento dos valores auferidos com os serviços de pedreiro. Além do mais, os comprovantes de ID 137677381 do processo referência referem-se às despesas ordinárias (luz, gás, água, condomínio, telefone, cartão de crédito, supermercado, mensalidade escolar, transporte) do cotidiano que qualquer ser humano e, prima facie, não são sustentáculos suficientes para concessão do aludido benefício. Aliás, como bem pontou o d. Juízo de origem, tratam-se de despesas “que, além de variáveis, são passíveis de administração”. Lado outro, colhe-se dos autos que o agravante reside em endereço nobre de Brasília e que está assistido por advogado particular, embora tal fato, por si só, não impeça a concessão do benefício almejado, nos termos do § 4o do artigo 99 do CPC. Acrescente-se ainda que, de acordo com as declarações de imposto de renda, o agravante auferiu rendimentos de capital, inclusive de aluguéis (ID 134878747 e 134878748 do processo referência). Por oportuno, convém salientar que o imóvel objeto dos autos foi alugado aos agravados pelo agravante pela quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) mensais, sendo estipulado o pagamento antecipado de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) referente ao primeiro ano do aluguel (sentença de ID 134878760 do processo referência). Ademais, como frisou o d. Juízo de origem, consta da ação de alimentos que o agravante "é possuidor de condições materiais que lhe possibilitam assumir as responsabilidades decorrentes da paternidade, vez que há notícia de que é proprietário de bens, tais como: automóveis, imóveis urbano e rural e gado no município de Governador Valadares/MG" (ID no 137677382 do processo referência). Logo, em análise superficial, não tendo o agravante se desincumbido do seu ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 373, I, do CPC, conforme determinado pelo d. Juízo de origem, conclui-se que possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Em atenção ao disposto no artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil[2], intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2]Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.